Tribunal: STF
Processo: RE 96185
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
- Mandado de Segurança. - Legalidade da Res. 509/76 - CONTRAN, que regula o emprego de motor a óleo diesel nos veículos.
II - Não há direito líquido e certo, a ser protegido por mandado de Segurança, constante na alteração de características de veículo pelo proprietário, quando troca o motor à gasolina por motor a óleo diesel, sem prévia licença da autoridade.
III - Recurso Extraordinário conhecido e provido.